Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA. EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. VIA INADEQUADA.
1. Apesar das alegações da parte autora serem consideradas presumidamente verdadeiras, conforme determinação do art. 344 do CPC, tal fato não a desincumbe de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.
2. De acordo com o art. 345, I, do CPC, a pluralidade de réus com a apresentação de contestação por um deles afasta a incidência do efeito material da revelia.
3. Conforme o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
4. O interesse de agir é elemento material do direito de ação e consiste na necessidade de tutela jurisdicional para a satisfação da demanda de fato existente, prejudicada pela parte adversa, observada a utilidade que a prestação jurisdicional proporcionará ao autor e a adequação da via eleita, devendo tal condição da ação, considerada a Teoria da Asserção, ser aferida pela mera narrativa posta pela parte na inicial.
5. Diante da inadequação da via eleita, a pretensão autoral deverá ser objeto de apreciação no bojo do cumprimento de sentença de demanda em que tenha havido discussão acerca da controvérsia, e não em ação autônoma.
6. Negou-se provimento à apelação